Tribunal: STF
Processo: AI 815641
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. DECISÃO À LUZ DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende da interpretação de cláusula integrante de norma coletiva de trabalho, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF. Precedentes. 




II - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.